Tribunal: CARF
Processo: 10670.722071/2014-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA VIGENTE. PORTARIA ME No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023 majorou o limite de alçada para interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.5000.000,00 - dois e meio milhões de reais), para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões mil reais). Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
VÍCIO NO MPF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou vícios na emissão do MPF não acarretam a automática nulidade do lançamento de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa.
PRAZO DE DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO. REsp 973733/SC. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN. CONTATAÇÃO. CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo dolo, fraude ou simulação da conduta do contribuinte, o prazo de decadência deve ser contado nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
O fato gerador da Contribuição ao PIS e da COFINS é mensal, enquanto que o fato gerador do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro presumido é trimestral, o que deve ser levado em consideração para fins da contagem do prazo decadencial.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
Constatado pela fiscalização a utilização de subterfúgios para se manter no Simples Federal/Nacional, tal como constar nos quadros societários interpostas pessoas, cujo robusto corpo probatório amealhado não foi ilidido pela empresa, acertada a exclusão dos regimes tributários diferenciados e favorecidos - Simples Federal/Nacional.
GRUPO DE EMPRESAS INDEPENDENTES X MATRIZ E FILIAIS DE UMA ÚNICA EMPRESA
Caracteriza-se como uma única empresa e respectivas filiais, grupo de empresas que atuam sob o mesmo nome fantasia, na mesma atividade econômica, dirigido pela mesma pessoa, que é sócia administradora de algumas delas e detém procuração para gerir as demais, nas quais constam sócios com vínculo familiar ou pessoas interpostas, sendo que tal empresa, matriz e filiais, optaram pelo Simples Nacional indevidamente, já que a receita bruta total excede o limite para este regime.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA ESCRITURADA.
Procede a exigência fiscal de oficio de valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins apurados sobre receitas escrituradas no regime do lucro presumido, deduzidos os recolhimentos efetuados pelo Simples Nacional, do qual a empresa foi excluída.
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA, PARA CONTAS A RECEBER E BANCOS. OMISSÃO DE RECEITA NÃO COMPROVADA.
Considera-se não demonstrada a omissão de receitas correspondente a valores escriturados como recebidos no Caixa, que foram transferidos para valores a receber e posteriormente como recebimento de recursos em Bancos, se a presunção de saldo credor de Caixa deixou de ser demonstrada e quantificada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o decidido no principal.
NULIDADE DOS ADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
A autoridade fiscal, no caso Inspetor/Delegado do órgão da Administração Tributária, é competente para emitir os atos administrativos necessários à exclusão dos contribuintes dos regimes de tributação diferenciados e instituídos em favor fiscal, Simples Nacional/Federal, por previsão nas normas de regência destas sistemáticas de tributação.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NO FATO GERADOR. ART. 124, I DO CTN.
Demonstrada a existência de simulação para o enquadramento da empresa no regime do Simples Nacional, e, com isso, para aproveitamento ilegal de regime tributário mais benéfico ao contribuinte e aos sócios de fato, que participaram da simulação, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista no art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ATO COM EXCESSO DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO NO POLO PASSIVO.
Na linha da consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária do dirigente com base no artigo 135 do CTN (REsp 1.101.728/SP). Para que seja que seja válida a aplicação dessa espécie de responsabilidade tributária pela autoridade fiscal autuante, é imperioso que seja provado que: i) a pessoa em questão mascarou a ocorrência do fato tributário ou implicou no seu inadimplemento; ii) houve dolo na sua conduta. Assim, se a autuação especifica a conduta típica do representante legal e dos sócios de fato que enseja a responsabilidade pessoal - no caso, gestão e a fraude à lei tributária por atos simulados para utilização do regime do Simples Nacional -, imperiosa a sua manutenção do polo passivo da demanda.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10670.722071/2014-31
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1201-005.925 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrentes
COMERCIAL HIDRAUTINTAS DE MOC LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011, 2012
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA
VIGENTE. PORTARIA ME No 2/2023. SÚMULA CARF No 103.
A Portaria ME no 2, de 18 de janeiro de 2023 majorou o limite de alçada para
interposição de recurso de ofício, que deixou de ser o valor estabelecido na
Portaria MF no 63, de 2017 (R$ 2.5000.000,00 - dois e meio milhões de reais),
para R$ 15.000.000,00 (quinze milhões mil reais). Nos termos da Súmula
CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
VÍCIO NO MPF. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO
LANÇAMENTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
De acordo com a jurisprudência dominante do CARF, eventuais omissões ou
vícios na emissão do MPF não acarretam a automática nulidade do lançamento
de ofício promovido, se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização
da sua defesa.
PRAZO DE DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE, SIMULAÇÃO. REsp
973733/SC. ARTIGO 173, INCISO I DO CTN. CONTATAÇÃO.
CANCELAMENTO DA EXIGÊNCIA.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação e havendo dolo, fraude ou
simulação da conduta do contribuinte, o prazo de decadência deve ser contado
nos termos do art. 173, inciso I, do CTN.
O fato gerador da Contribuição ao PIS e da COFINS é mensal, enquanto que o
fato gerador do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro presumido é trimestral,
o que deve ser levado em consideração para fins da contagem do prazo
decadencial.
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
Constatado pela fiscalização a utilização de subterfúgios para se manter no
Simples Federal/Nacional, tal como constar nos quadros societários interpostas
pessoas, cujo robusto corpo probatório amealhado não foi ilidido pela empresa,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10670.722071/2014-31
Fl. 13983
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

acertada a exclusão dos regimes tributários diferenciados e favorecidos -
Simples Federal/Nacional.
GRUPO DE EMPRESAS INDEPENDENTES X MATRIZ E FILIAIS DE
UMA ÚNICA EMPRESA
Caracteriza-se como uma única empresa e respectivas filiais, grupo de
empresas que atuam sob o mesmo nome fantasia, na mesma atividade
econômica, dirigido pela mesma pessoa, que é sócia administradora de
algumas delas e detém procuração para gerir as demais, nas quais constam
sócios com vínculo familiar ou pessoas interpostas, sendo que tal empresa,
matriz e filiais, optaram pelo Simples Nacional indevidamente, já que a receita
bruta total excede o limite para este regime.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA ESCRITURADA.
Procede a exigência fiscal de oficio de valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins apurados sobre receitas escrituradas no regime do lucro presumido,
deduzidos os recolhimentos efetuados pelo Simples Nacional, do qual a
empresa foi excluída.
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA, PARA
CONTAS A RECEBER E BANCOS. OMISSÃO DE RECEITA NÃO
COMPROVADA.
Considera-se não demonstrada a omissão de receitas correspondente a valores
escriturados como recebidos no Caixa, que foram transferidos para valores a
receber e posteriormente como recebimento de recursos em Bancos, se a
presunção de saldo credor de Caixa deixou de ser demonstrada e quantificada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
NULIDADE DOS ADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
A autoridade fiscal, no caso Inspetor/Delegado do órgão da Administração
Tributária, é competente para emitir os atos administrativos necessários à
exclusão dos contribuintes dos regimes de tributação diferenciados e
instituídos em favor fiscal, Simples Nacional/Federal, por previsão nas normas
de regência destas sistemáticas de tributação.
RESPONSABILIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERESSE COMUM NO FATO
GERADOR. ART. 124, I DO CTN.
Demonstrada a existência de simulação para o enquadramento da empresa no
regime do Simples Nacional, e, com isso, para aproveitamento ilegal de regime
tributário mais benéfico ao contribuinte e aos sócios de fato, que participaram
da simulação, procedente a atribuição de responsabilidade solidária prevista no
art. 124, I do CTN.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ATO COM EXCESSO
DE PODERES OU INFRAÇÃO À LEI. COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO
NO POLO PASSIVO.
Fl. 13984
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

Na linha da consagrada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a
simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, circunstância
que acarreta a responsabilidade subsidiária do dirigente com base no artigo 135
do CTN (REsp 1.101.728/SP). Para que seja que seja válida a aplicação dessa
espécie de responsabilidade tributária pela autoridade fiscal autuante, é
imperioso que seja provado que: i) a pessoa em questão mascarou a ocorrência
do fato tributário ou implicou no seu inadimplemento; ii) houve dolo na sua
conduta. Assim, se a autuação especifica a conduta típica do representante
legal e dos sócios de fato que enseja a responsabilidade pessoal - no caso,
gestão e a fraude à lei tributária por atos simulados para utilização do regime
do Simples Nacional -, imperiosa a sua manutenção do polo passivo da
demanda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e em dar parcial provimento aos recursos voluntários para exonerar a parte
do crédito tributário alcançada pela decadência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, José Eduardo Genero Serra, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recursos de Ofício e Voluntários interpostos em face de decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento ("DRJ") de Curitiba/PR,
que julgou parcialmente procedente as impugnações apresentada pela Contribuinte e pelos
responsáveis solidários.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, colaciono o relatório
do Acórdão recorrido in verbis:
Trata o processo dos autos de infração relativos ao anos-calendário 2009, 2010 e
2011, na sistemática do lucro presumido, segundo opção do contribuinte, em que se
exigem:
a. Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, págs. 4/48, no valor de
R$513.823,08, devido a:
i. Omissão de receitas da atividade de revenda de mercadorias – o contribuinte não
contabilizou nem apresentou as notas fiscais; fatos geradores 31/03/2009,
30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010,
31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011;
Fl. 13985
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

ii. Receitas escrituradas e não declaradas, insuficiência de recolhimento -
desmembramento da receita bruta na revenda de mercadorias em várias empresas
constituídas indevidamente com a utilizadação de interpostas pessoas, que na
verdade, são filiais da fiscalizada, com a finalidade de reduzir o pagamento dos
tributos devidos, mediante recolhimentos destes através do regime tributário
Simples Nacional, conforme relatório fiscal em anexo; fatos geradores 31/03/2009,
30/06/2009, 30/09/2009, 31/12/2009, 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010,
31/03/2011, 30/06/2011, 30/09/2011, 31/12/2011;
iii. base legal nos arts. 3o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; arts. 518 e 519,
528, 898 e 902 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR de 1999 (Decreto no 3.000,
de 26 de março de 1999);
b. Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, págs. 50/82, no valor de
R$219.214,62 relativa às mesmas infrações e mesmos períodos que o IRPJ, exigida
com base arts. 2o e 3o da Lei no 7.689, de 15 de dezembro de 1988, com as alterações do
art. 2o da Lei no 8.034, de 12 de abril de 1990, e com as alterações introduzidas pelo art.
17 da Lei no 11.727, de 23 de junho de 2008 (conversão da MP no 413, de 2008); art. 2o
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995; art. 29, I da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996; art. 22 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003;
c. Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, págs. 84/100,
no valor de R$579.693,04, apurado com incidência cumulativa, relativa às mesmas
infrações, nos períodos de apuração de 01/2009 a 12/2011; base legal no art. 1o da
Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991; art. 24, § 2o da Lei no 9.249, de
1995, com as alterações do art. 29 da Lei no 11.941, de 2009; arts. 2o. 3o e 8o da Lei no
9.718, de 27 de novembro de 1998, com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35, de
24 de agosto de 2001, e pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, e art.
15 da Lei no 11.945, de 2009;
d. Contribuição ao Programa de Integração Social – PIS, págs. 102/119, no valor de
R$120.560,18 cumulativa, relativa às mesmas infrações, nos períodos de apuração
mensais de 01/2009 a 12/2011, com base nos base legal no art. 1o da Lei Complementar
no 7, de 07 de setembro de 1970; art. 2o, I, 8o I e 9o da Lei no 9.715, de 1998; art. 24, § 2o
da Lei no 9.249, de 1995, com as alterações do art. 29 da Lei no 11.941, de 2009; art. 2o,
3o da Lei no 9.718, de 1998, com as alterações do art. 2o da MP no 2.158-35, de 2001, e
pelo art. 41 da Lei no 11.196, de 2005, e art. 15 da Lei no 11.945, de 2009; art. 79 da Lei
no 11.941, de 2009.
2. Sobre o imposto e contribuições apurados, exigem-se multa de ofício de 150% do
art. 44, I e § 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com a redação dada pelo
art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, e juros de mora segundo o art. 61, § 3o
da Lei no 9.430, de 1996.
3. Às págs. 123/168, no Termo de Verificação Fiscal - TVF, estão descritos os
procedimentos de fiscalização e a autuação; às págs. 170/181, demonstrativos de
apuração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins autuados; às págs. 182/256, demais
demonstrativos que serviram de base na apuração.
4. Foram lavrados os seguintes Termos de Sujeição Passiva Solidária:
a. SILVÂNIA AGUIAR ROCHA, CPF 635.360.136-00, com base legal nos arts. 121,
II, 124, I e 135 III do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, págs. 596/597, cientificado em 23/01/2015, págs. 598/599 e em 23/01/2015,
pág. 273;
b. IVAN AGUIAR ROCHA, CPF 097.967.326-34, com base legal nos arts. 121, II,
124, I e 135 III do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, págs. 600/603, cientificado em 31/12/2014, págs. 604/605, e 23/01/2015, pág.
269;
c. ALEXANDRE AGUIAR ROCHA, CPF 547.030.936-34, com base legal nos arts.
121, II, 124, I e 135 III do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de
Fl. 13986
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

outubro de 1966, págs. 606/609, cientificado em 31/12/2014, págs. 610/611 e
23/01/2015, pág. 277;
d. WASHINGTON AGUIAR ROCHA, CPF 623.833.376-68, com base legal nos arts.
121, II, 124, I e 135 III do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966, págs. 612/615, cientificado em 31/12/2014, por via postal, págs.
616/617; À pág. 591, Termo de Recusa de Washington Aguiar Rocha em receber
ciência dos Autos de Infração e documentos que os compõem, cientificado em
31/12/2014 e 23/01/2015, pág. 275;
e. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ROCHA, CPF 692.286.719-53, com base
legal nos arts. 121, II, 124, I e 135 III do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, págs. 618/621, cientificado em 31/12/2015, págs.
622/623, e em 23/01/2015, pág. 271;
f. JOSIANE DURÃES SOUTO, CPF 850.364.636-69, com base legal nos arts. 121, II,
124, I e 135 III do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, págs. 624/627, cientificado em 31/12/2014, págs. 630/631 e 23/01/2015, pág. 267.
5. Foi efetuada Representação Fiscal para Fins Penais, processo no 10670.720145/2015-
86, apensado ao presente.
6. Cientificado em 23/01/2015, págs. 265/266, o contribuinte apresentou a
tempestiva impugnação em 30/01/2015, fls. 11.274/11.299 e 11.300/11.325, assinada
pelo seu representante legal, págs. 11.326/11.329.
7. Explica que os sócios são Adernandes Soares Silveira, CPF 004.344.356-78,
desde 12/09/2002, e Josiane Durães Souto, CPF 850.364.636-68, desde 23/12/1998,
com 50% de participação cada e a administração é de ambos, juntos ou
isoladamente; em 01/08/2006, foi aberta a única filial da empresa; está no Simples
Nacional desde 01/07/2007 e a sua exclusão deste regime foi impugnada no
processo 10670.721432/2014-22, a qual tem efeito suspensivo, na forma do art. 39, §
6o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro 2006.
8. Pugna pela decadência e prescrição da autuação relativa ao ano 2009, em
01/01/2015, a teor dos arts. 173 e 174 do Código Tributário Nacional - CTN, Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966, porque a ciência dos autos, conforme o art. 66 da Lei
no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, foi por via postal, sendo a data da postagem
20/01/2015, data de início da contagem do prazo de ciência do intimado, conforme art.
11 do Decreto no 7.574, de 2011; A data do recebimento do Auto de Infração e do
Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do Procedimento Fiscal pela
autuada, se deu em 20 e 22 de janeiro/2015, respectivamente e este é o marco do
encerramento do trabalho fiscal do lançamento, portanto, após o decurso de 05 anos do
período de apuração de 2009; transcreve entendimento do Supremo Tribunal Federal –
STF; sobre a prescrição, invoca o Parecer PGFN/CAT no 1.617/2008 e a Norma de
Execução Conjunta CODAC/CDA no 01, de 31/12/2008; afrma que efetuou declarações
mensais e recolhimentos na sistemática do Simples Nacional, valores estes que,
inclusive, o autuante deduziu da exigência fiscal – então, tendo efetuado declarações e
recolhimentos antecipados, inicia-se, da data de apuração e recolhimento, a contagem
prescritiva pois, segundo ementa de julgado do STJ que transcreve, nos tributos sujeitos
a lançamento por homologação, considera-se constituído o crédito tributário no
momento da declaração realizada pelo contribuinte (elidindo a necessidade de
constituição formal desses crédito, pois já é exigível, então não incide decadência, mas
prescrição); transcreve jurisprudência.
9. Afirma que não procede o tratamento fiscal de incluir outras empresas, todas
enquadradas no Simples Nacional, e seus sócios-proprietáríos na cobrança fiscal
constituída através do presente processo; que essas empresas possuem capital próprio
integralizado por seus sócios-proprietários que podem ser identificados nos respectivos
contratos sociais; possuem suas administrações próprias e independentes; que o
procedimento fiscal desconsidera o direito constitucional dos seus sócios-proprietários
Fl. 13987
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

de constituírem empresas próprias e terem suas atividades econômicas para os seus
sustentos.
10. Diz não haver fundamento legal para a conclusão fiscal de que a autuada seria
a matriz e as demais empresas suas filiais; e tampouco de que teria registrado
recursos fictícios na conta Caixa, e omitido receitas de vendas recebidas em cartões de
crédito, vendas a prazo, cheques escriturados compensados com suprimento de caixa ou
escrituração de despesas pagas com recursos disponíveis nas contas correntes, como
suprimento de caixa.
11. E a tentativa de responsabilizar terceiros, sócios-proprietários das outras
empresas relacionadas no Auto de Infração importa em nulidade da autuação.
12. Diz que não foi caracterizado grupo econômico familiar das seguintes empresas:

13. Conforme se verifica nos registros contratuais da autuada, às fls. 16 e 17 do Termo
de Verificação Fiscal do Auto de Infração, anotado pela fiscalização federal, os sócios
Andernandes Soares Silveira e Josiane Durães Souto Rocha não participam das outras
empresas. Têm a empresa Comercial Hidrautintas de Moc Ltda como sua fonte de
trabalho e renda.
14. O fato de as empresas listadas serem do mesmo ramo de atividades não
significa que sejam uma mesma empresa; não há qualquer operação em comum
identificada e os registros contábeis evidenciam que são independentes; são comuns
atos de cooperação em comum entre empresas a fim de alcançarem melhores preços de
compra e melhores linhas de crédito.
15. Grupo econômico-familiar se caracteriza que as empresas compõem um todo
comum, revezando-se os sócios de mesmo sobrenome no quadro social de cada e sendo
coincidentes os endereços das sedes, o que não é o presente caso; transcreve julgado do
TRT-5.
16. Diz que os fatos não evidenciam vínculo econômico com qualquer das empresas
listadas, tendo sido o capital social integralizado e investido pelos sócios já citados com
recursos próprios, embora suas declarações de imposto de renda estejam preenchidas de
forma incompleta, mas se a fiscalização analisasse a movimentação financeira de
ambos, teria a origem do capital investido e de suas rendas isentas, oriundas da empresa.
A documentação que comprova a independência econômica, administrativa e financeira
da autuada, trata-se de: contrato social e alterações, contabilidade, movimentação
financeira, incluído o quadro de págs. 16/17 do Termo de Verificação Fiscal, sendo que
os demais livros se encontram em poder da fiscalização federal, o que impede a
impugnante de os apresentar.
17. Destaca que nenhum de seus sócios figura no quadro social das demais empresas e
mesmo se houvesse, a jurisprudência que transcreve entende que é insuficiente para
caracterizar grupo econômico.
18. Por isso, não caracterizado o grupo econômico familiar dessas empresas, é nulo o
procedimento fiscal de somar o faturamento de todas para apurar impostos e
contribuições e constituir o crédito tributário.
Fl. 13988
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

19. Descreve que foi excluída do Simples Nacional, processo no 10670.721432/2014-22,
ao qual havia aderido em 01/07/2007, e apresentou impugnação contra o ato (que anexa
junto com a presente impugnação), o que tem efeito suspensivo sobre o ato de exclusão,
conforme art. 39, §§ 5o e 6o da Lei Complementar no 123, de 2006; daí que a autuada
continua enquadrada no Simples Nacional e os autos de infração não poderiam ter sido
lavrados no regime do Lucro Presumido.
20. Por outro lado, a lavratura do Auto de Infração ocorreu em 01/12/2014, data em que
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário apurado estava efetivada pela
impugnação do ato de Exclusão do Simples Nacional, da autuada, protocoloda nessa
DRJ; na forma do art. 151, III, do CTN, a impugnação ao ato de Exclusão do Simples
Nacional provocou a suspensão da exibilidade do crédito tributário constituído na
autuação; assim, conforme o art. 63 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
descabe o lançamento de multa, a qual , no caso é indevida e nula.
21. Que da data do pagamento antecipado inicia-se a contagem do prazo da decadência
e prescrição, na forma do parágrafo 4o do Art. 150 do CTN; que a PGFN-Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional acata estes dispositivos legais às fls. 447, 448, 455, 456, 457
e 458 do Processo no 7599-64.2011.4.01.3807 da 2a. Vara desta Justiça Federal de
Montes Claros/MG; que o lançamento dos débitos tributários reporta-se à data da
ocorrência do fato gerador, art. 144 do CTN; transcreve julgado do Supremo Tribunal
Federal - STF de que o lançamento tributário se reporta à data de ocorrência do fato
gerador, regendo-se pela lei então vigente.
22. Nega omissão de receitas. Afirma que a análise fiscal não corresponde a
verdade. Os lançamentos na conta Caixa inicialmente registrados como compra a
vista e no mesmo dia transferidos para as Contas Convênios/Cartões de Créditos
ou Clientes a Receber, é um critério contábil que não altera os resultados do
balanço mensal do Caixa Diário, da base de cálculo dos tributos ou qualquer outra
apuração que se deseja obter; verifica-se no Anexo do Auto de Infração "Receitas
Omitidas Referentes às Vendas com Pagamento com Cartão de Crédito e às Venda
a Prazo”, que a fiscalização federal não teve interesse e empenho em conhecer a
verdade. Optou por considerar todos os registros da Conta Convênios a Receber
da Conta Clientes como sendo vendas omitidas. É contraditório o seu
procedimento em considerar vendas omitidas exatamente os valores declarados de
vendas com cartão de crédito e vendas a prazo devidamente registrados na
contabilidade da autuada; conforme informado acima, as vendas com cartão de
créditos e a prazo lançadas na Conta Caixa e no mesmo dia transferidos para as
Contas Convênio/Cartões e Clientes, é um critério que não prejudica a verdade dos
fatos. É de causar estranheza este procedimento fiscal de simplesmente considerar
as vendas registradas como sendo omissão de vendas; conforme se verifica no
Anexo do Auto de Infração "Receitas Omitidas Referentes à Vendas com
Pagamento com Cartão de Crédito e à Venda à Prazo” todos os valores
considerados pela fiscalização federal são correspondentes as transferências das
vendas realizadas com cartão de créditos da conta Caixa. São vendas declaradas e
levadas a tributação pelo Simples Nacional, qual está enquadrado.
23. Destaca que a verdade sobrepõe à forma; que a tributação da receita da autuada deve
obedecer aos princípios administrativos fundamentais que norteiam os atos públicos e
não podem os registros contábeis ser fraudados para se obter valores a serem tributados.
24. Sobre a sujeição passiva solidária dos sócios-proprietários das outras empresas
relacionadas nos autos, com fundamento nos arts. 121, II, 124, I, e 135, III do CTN,
afirma que baseada em meras suposições, o que importa em nulidade do ato fiscal;
exemplifica o caso de Alexandre Aguiar Rocha, que só veio a integrar a Distribuidora
João XXIII de Moc Ltda, em 2012, depois do período autuado e que, antes disso,
exercia a atividade de agropecuária em sua propriedade rural; que a atribuição de
responsabilidade solidária só se sustenta se mantido o entendimento da existência de
grupo econômico familiar, o que já foi rechaçado nesta impugnação; por outro lado, o
procedimento administrativo que atribui por responsabilidade passiva por
responsabilidade ou por substituição também deve ser adequadamente motivado e
Fl. 13989
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

fundamentado, sem depender de presunções e ficções legais inadmissíveis no âmbito do
Direito Público e do Direito Administrativo. Considera-se presunção inadmissível
aquela que impõe ao sujeito passivo deveres probatórios ontologicamente impossíveis,
irrazoáveis ou desproporcionais, bem como aquelas desprovidas de motivação idônea,
isto é, que não revelem o esforço do aparato fiscal para identificar as circunstâncias
legais que permitem a extensão da relação jurídica tributária; alegar a existência de
grupo econômico familiar é uma tentativa de se construir um meio para se tributar e
penalizar a autuada e os arrolados. É um atentado contra os investimentos integralizados
pelos sócios, principalmente Arnaldo A. Cordeiro na empresa Distribuidora João XXIII
de Moc Ltda e Marília Fernandes da Silva na empresa Comercial Mercadão das Tintas
Ltda, conforme demonstrado pela fiscalização federal no Termo de Verificação Fiscal
às fls. 16/46; transcreve jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
– CARF de que “compete exclusivamente a Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN,
nos casos da responsabilidade prevista nos artigos 128 a 138 do CTN, imputar a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceiro, no bojo da cobrança executiva. A
imputação de responsabilidade efetuada pela fiscalização é nula por sua incompetência
para praticar tal ato.”.
25. Acerca da responsabilização solidária com base no art. 124 do CTN, ressalta
que é condição que as pessoas arroladas tenham interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador, cabendo o ônus da prova ao Fisco; sobre a
responsabilização com base no art, 135, III do CTN, transcreve julgado do CARF
de que: “O artigo 135 só encontra aplicação quando o ato de infração à lei societária,
contrato social ou estatuto cometido pelo administrador for realizado à revelia da
sociedade. Caso não o seja, a responsabilidade tributária será da pessoa jurídica. Isto
porque, se o ato do administrador não contrariar as normas societárias, contrato social
ou estatuto, quem está praticando o ato será a sociedade, e não o sócio, devendo a
pessoa jurídica responder pelo pagamento do tributo.”.
26. Conclui, destacando que a Administração deve anular seus próprios atos quando
eivados de vício de legalidade, que é o caso dos presentes autos de infração e termos de
responsabilização passiva solidária.
1.1 SILVÂNIA AGUIAR ROCHA, CPF ... . TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO.
27. Apresentou a impugnação tempestiva em 30/01/2015, págs. 11.880/11.906.
28. Declara-se sócia-proprietária da Comercial Interior Tintas de Moc Ltda, CNPJ
02.463.556/0001-40, em Montes Claros/MG e que o entendimento da fiscalização de
que a empresa pertence a grupo econômico familiar, cuja matriz seria a Comercial
Hidrautintas de Moc Ltda, levou à sua responsabilização solidária, bem como à inclusão
do faturamento da sua empresa nos autos de infração do processo no
10670.722071/2014-31. Afirma que não assiste razão à fiscalização federal.
29. Excluída a empresa do Simples, como a autuada, apresenta os argumentos de teor e
redação idêntico à impugnação que a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda apresentou e
que já se resumiu neste relatório.
30. Aduz que sua responsabilização solidária segundo o art. 121, do CTN, somente
procederia se tivesse poder de administrar, comprar, vender, receber, pagar e
exercer os demais atos de comércio das demais empresas, os quais nunca possuiu.
31. Quanto ao art. 124, I, que não tinha e não haveria como ter interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigarão principal construída pela
fiscalização; que poderia interessar pela sua empresa, que é o seu investimento e não os
investimentos de terceiros em suas empresas.
32. Quanto ao art. 135, III, não era mandatário, preposto ou empregado de
qualquer das empresas relacionadas, durante o período fiscalizado, senão de sua
própria empresa.
Fl. 13990
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

33. Reitera que que a atribuição de responsabilidade solidária só se sustenta se mantido
o entendimento da existência de grupo econômico familiar, o que já foi rechaçado na
impugnação da autuada e na que apresenta.
1.2 IVAN AGUIAR ROCHA, CPF ... . TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO.
34. Apresentou a impugnação tempestiva em 30/01/2015, págs. 11.853/11.879.
35. Declara-se espólio de Ivan Aguiar Rocha, sócio-proprietário da Comercial Interior
Tintas de Moc Ltda, CNPJ 02.463.556/0001-40, em Montes Claros/MG e que o
entendimento da fiscalização de que a empresa pertence a grupo econômico familiar,
cuja matriz seria a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda, levou à sua responsabilização
solidária, bem como à inclusão do faturamento da sua empresa nos autos de infração do
processo no 10670.722071/2014-31. Afirma que não assiste razão à fiscalização federal.
36. Excluída a empresa do Simples Nacional como a autuada, apresenta os argumentos
de teor e redação idêntico à impugnação que a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda
apresentou e que já se resumiu neste relatório.
37. Aduz que sua responsabilização solidária segundo o art. 121, do CTN, somente
procederia se tivesse poder de administrar, comprar, vender, receber, pagar e exercer os
demais atos de comércio das demais empresas, os quais nunca possuiu.
38. Quanto ao art. 124, I, que não tinha e não haveria como ter interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigarão principal construída pela
fiscalização; que poderia interessar pela sua empresa, que é o seu investimento e não os
investimentos de terceiros em suas empresas.
Quanto ao art. 135, III, não era mandatário, preposto ou empregado de qualquer das
empresas relacionadas, durante o período fiscalizado, senão de sua própria empresa.
40. Reitera que que a atribuição de responsabilidade solidária só se sustenta se mantido
o entendimentro da existência de grupo econômico familiar, o que já foi rechaçado na
impugnação da autuada e na que apresenta.
1.3 ALEXANDRE AGUIAR ROCHA, CPF ... . TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO.
41. Apresentou a impugnação tempestiva em 30/01/2015, págs. 11.669/11.694.
42. Declara-se sócio-proprietário da Distribuidora João XXIII de Moc Ltda, CNPJ
05.844.579/0001-92, em Montes Claros/MG e que o entendimento da fiscalização de
que a empresa pertence a grupo econômico familiar, cuja matriz seria a Comercial
Hidrautintas de Moc Ltda, levou à sua responsabilização solidária, bem como à inclusão
do faturamento da sua empresa nos autos de infração do processo no
10670.722071/2014-31. Afirma que não assiste razão à fiscalização federal.
43. Excluída a empresa do Simples como a autuada, apresenta os argumentos de teor e
redação idêntico à impugnação que a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda apresentou e
que já se resumiu neste relatório.
44. Aduz que sua responsabilização solidária segundo o art. 121, do CTN, somente
procederia se tivesse poder de administrar, comprar, vender, receber, pagar e exercer os
demais atos de comércio das demais empresas, os quais nunca possuiu.
45. Quanto ao art. 124, I, que não tinha e não haveria como ter interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigarão principal construída pela
fiscalização; que poderia interessar pela sua empresa, que é o seu investimento e não os
investimentos de terceiros em suas empresas.
46. Quanto ao art. 135, III, não era mandatário, preposto ou empregado de qualquer das
empresas relacionadas, durante o período fiscalizado, senão de sua própria empresa.
47. Reitera que que a atribuição de responsabilidade solidária só se sustenta se mantido
o entendimentro da existência de grupo econômico familiar, o que já foi rechaçado na
impugnação da autuada e na que apresenta.
Fl. 13991
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

1.4 WASHINGTON AGUIAR ROCHA, CPF ... . TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO.
48. Apesar de ter se recusado, pág. 591, a reconhecer o recebimento do Termo de
Responsabilidade, conforme já relatado, foi cientificado dos Autos de Infração e
documentos que os compõem, em 31/12/2014 e 23/01/2015, pág. 275; e apresentou a
impugnação tempestiva em 30/01/2015, págs. 12.464/12.490.
49. Declara-se sócio-proprietário das empresas Distribuidora João XXIII de Moc Ltda,
CNPJ 05.844.579/0001-92,e da Comercial OK Tintas de Montes Claros Ltda, CNPJ
02.426.297/0001-87, em Montes Claros/MG e que o entendimento da fiscalização de
que a empresa pertence a grupo econômico familiar, cuja matriz seria a Comercial
Hidrautintas de Moc Ltda, levou à sua responsabilização solidária, bem como à inclusão
do faturamento da sua empresa nos autos de infração do processo no
10670.722071/2014-31. Afirma que não assiste razão à fiscalização federal.
50. Excluída a empresa do Simples como a autuada, apresenta os argumentos de teor e
redação idêntico à impugnação que a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda apresentou e
que já se resumiu neste relatório.
51. Aduz que sua responsabilização solidária segundo o art. 121, do CTN, somente
procederia se tivesse poder de administrar, comprar, vender, receber, pagar e exercer os
demais atos de comércio das demais empresas, os quais nunca possuiu.
52. Quanto ao art. 124, I, que não tinha e não haveria como ter interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigarão principal construída pela
fiscalização; que poderia interessar pela sua empresa, que é o seu investimento e não os
investimentos de terceiros em suas empresas.
53. Quanto ao art. 135, III, não era mandatário, preposto ou empregado de qualquer das
empresas relacionadas, durante o período fiscalizado, senão de sua própria empresa.
54. Reitera que que a atribuição de responsabilidade solidária só se sustenta se mantido
o entendimentro da existência de grupo econômico familiar, o que já foi rechaçado na
impugnação da autuada e na que apresenta.
1.5 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES ROCHA, CPF .. . TERMO DE
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO.
55. Apresentou a impugnação tempestiva em 30/01/2015, págs. 12.211/12.237.
56. Declara-se sócio-proprietário da empresa Comercial Cobertura Tintas de Montes
Claros Ltda, CNPJ 03.417.906/0001-02, em Montes Claros/MG e que o entendimento
da fiscalização de que a empresa pertence a grupo econômico familiar, cuja matriz seria
a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda, levou à sua responsabilização solidária, bem
como à inclusão do faturamento da sua empresa nos autos de infração do processo no
10670.722071/2014-31. Afirma que não assiste razão à fiscalização federal.
57. Excluída a empresa do Simples como a autuada, apresenta os argumentos de teor e
redação idêntico à impugnação que a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda apresentou e
que já se resumiu neste relatório.
58. Aduz que sua responsabilização solidária segundo o art. 121, do CTN, somente
procederia se tivesse poder de administrar, comprar, vender, receber, pagar e exercer os
demais atos de comércio das demais empresas, os quais nunca possuiu.
59. Quanto ao art. 124, I, que não tinha e não haveria como ter interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigarão principal construída pela
fiscalização; que poderia interessar pela sua empresa, que é o seu investimento e não os
investimentos de terceiros em suas empresas.
60. Quanto ao art. 135, III, não era mandatário, preposto ou empregado de qualquer das
empresas relacionadas, durante o período fiscalizado, senão de sua própria empresa.
Fl. 13992
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

61. Reitera que que a atribuição de responsabilidade solidária só se sustenta se mantido
o entendimentro da existência de grupo econômico familiar, o que já foi rechaçado na
impugnação da autuada e na que apresenta.
1.6 JOSIANE DURÃES SOUTO, CPF ... . TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA
SOLIDÁRIA. IMPUGNAÇÃO.
62. Apresentou a impugnação tempestiva em 30/01/2015, págs. 12.034/12.061.
63. Declara-se sócia-proprietária da empresa Comercial Hidrautintas de Moc Ltda,
CNPJ 01.901.728/0001-57, em Montes Claros/MG que é a autuada, e que o
entendimento da fiscalização de que a empresa pertence a grupo econômico familiar,
cuja matriz seria a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda, levou à sua responsabilização
solidária, bem como à inclusão do faturamento da outras empresas nos autos de infração
do processo no 10670.722071/2014-31. Afirma que não assiste razão à fiscalização
federal.
64. Excluída a empresa do Simples como a autuada, apresenta os argumentos de teor e
redação idêntico à impugnação que a Comercial Hidrautintas de Moc Ltda apresentou e
que já se resumiu neste relatório.
65. Aduz que sua responsabilização solidária segundo o art. 121, do CTN, somente
procederia se tivesse poder de administrar, comprar, vender, receber, pagar e exercer os
demais atos de comércio das demais empresas, os quais nunca possuiu.
66. Quanto ao art. 124, I, que não tinha e não haveria como ter interesse comum na
situação que constituiu o fato gerador da obrigarão principal construída pela
fiscalização; que poderia interessar pela sua empresa, que é o seu investimento e não os
investimentos de terceiros em suas empresas.
67. Quanto ao art. 135, III, não era mandatário, preposto ou empregado de qualquer das
empresas relacionadas, durante o período fiscalizado, senão de sua própria empresa.
68. Reitera que que a atribuição de responsabilidade solidária só se sustenta se mantido
o entendimentro da existência de grupo econômico familiar, o que já foi rechaçado na
impugnação da autuada e na que apresenta.
O julgamento das impugnações resultou no Acórdão n. 06-53.327 da 2a Turma da
DRJ de Curitiba/PR, no sentido de não acolher as preliminares de nulidade dos autos de infração e
de decadência e prescrição parciais do lançamento e julgar a impugnação procedente em parte,
reduzindo as exigências para R$292.988,26 de IRPJ; R$134.446,21 de CSLL; R$65.883,97 de PIS e
R$322.726,02 de Cofins, e respectivos multas de ofício de 150% e juros de mora; não acolher a
preliminar de nulidade dos Termos de Sujeição Passiva Solidária e considerar procedentes os Termos
de Sujeição Passiva Solidária de Silvânia Aguiar Rocha, CPF 635.360.136-00; Ivan Aguiar Rocha,
CPF 097.967.326-34; Alexandre Aguiar Rocha, CPF 547.030.936-34; Washington Aguiar Rocha,
CPF 623.833.376-68; Maria do Socorro Rodrigues Rocha, CPF 692.286.719-53; Josiane Durães
Souto, CPF 850.364.636-69. |A ementa do julgamento segue colacionada abaixo:
NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
Fl. 13993
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

GRUPO DE EMPRESAS INDEPENDENTES X MATRIZ E FILIAIS DE
UMA ÚNICA EMPRESA
Caracteriza-se como uma única empresa e respectivas filiais, grupo de
empresas que atuam sob o mesmo nome fantasia, na mesma atividade
econômica, dirigido pela mesma pessoa, que é sócia administradora de
algumas delas e detém procuração para gerir as demais, nas quais constam
sócios com vínculo familiar ou pessoas interpostas, sendo que tal empresa,
matriz e filiais, optaram pelo Simples Nacional indevidamente, já que a
receita bruta total excede o limite para este regime.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO CONTESTADA. AUTO DE
INFRAÇÃO. LUCRO PRESUMIDO.
A autuação deve ser lavrada no lucro presumido pelo qual optou o
contribuinte excluído do Simples Nacional, mesmo que a exclusão tenha
sido suspensa por ter sido contestada e ainda não seja definitiva.
LUCRO PRESUMIDO. RECEITA ESCRITURADA.
Procede a exigência fiscal de oficio de valores devidos de IRPJ, CSLL, PIS
e Cofins apurados sobre receitas escrituradas no regime do lucro presumido,
deduzidos os recolhimentos efetuados pelo Simples Nacional, do qual a
empresa foi excluída.
TRANSFERÊNCIAS DE VALORES RECEBIDOS NO CAIXA, PARA
CONTAS A RECEBER E BANCOS. OMISSÃO DE RECEITA NÃO
COMPROVADA. Considera-se não demonstrada a omissão de receitas
correspondente a valores escriturados como recebidos no Caixa, que foram
transferidos para valores a receber e posteriormente como recebimento de
recursos em Bancos, se a presunção de saldo credor de Caixa deixou de ser
demonstrada e quantificada.
LANÇAMENTOS REFLEXOS: PIS, COFINS e CSLL
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
DECADÊNCIA. DOLO. FRAUDE. SIMULAÇÃO.
O prazo decadencial é contado a partir do 1o dia do exercício àquele em que
o lançamento poderia ser constituído, se constatado o dolo.
PRESCRIÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
O lançamento de ofício é forma de constituição de crédito relativo a tributos
que o contribuinte nem declarou, nem recolheu, e o prazo de prescrição
começa a ser contado a partir da data da sua constituição definitiva.
EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO. EXIGÊNCIA
FISCAL. MULTA DE OFÍCIO.
Inexiste vedação à aplicação de multa de ofício no lançamento de exigência
fiscal relativo a empresa cuja exclusão do regime Simples Nacional se
encontra suspensa devido a contestação na via administrativa.
Fl. 13994
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. COMPETÊNCIA DO
AFRFB.
A competência privativa do AFRFB de constituir crédito tributário mediante
lançamento de ofício se completa com a identificação do sujeito passivo, o
que inclui a lavratura de Termo de Sujeição Passiva Solidária de terceiro,
quando caracterizada tal situação.
SUJEIÇÃO PASSIVA. INTERESSE COMUM. ART. 124, I DO CTN.
Ao diretor de fato da empresa, que decidiu pela realização de atos ou
negócios jurídicos e o descumprimento das obrigações tributárias dele
decorrentes, bem como aos sócios que lhe delegaram poderes, cabe a
responsabilização passiva solidária, nos termos do art. 124, I do CTN.
PRÁTICA DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. SUJEIÇÃO PASSIVA.
SÓCIOS ADMINISTRADORES. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
SOLIDÁRIA. ART. 135, III, CTN.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, os mandatários, prepostos e empregados e os diretores,
gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
A Contribuinte e os responsáveis solidários foram intimados da decisão acima,
apresentado recursos voluntários a este Conselho, nos quais reiteram suas razões de impugnação.

Voto
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Conforme se depreende do relato acima, no presente processo administrativo
consta a cobrança tributária contra o contribuinte (Comercial Hidrautintas), bem como contra
responsáveis por solidariedade. Dessarte, avaliaremos as razões constantes os recursos
apresentados por cada um deles, todos tempestivos, cf. Despacho de fls 13.982.
Ainda quanto à admissibilidade, saliento que não há recurso de ofício a ser
conhecido pelo CARF, uma vez que os valores exonerados pela DRJ são inferiores ao limite de
alçada estabelecido pela Portaria ME n. 2, de 18 de janeiro de 2023, que aumentou o limite de
para o montante de R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais), o qual deve ser utilizado como
parâmetro, nos termos da Súmula CARF n. 103: "Para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

1. Comercial Hidrautintas – contribuinte
Cabe inicialmente esclarecer que nessa mesma sentada está sendo julgado por este
Colegiado o PAF 10670.721432/2014-22 (unicamente sobre o ato declaratório de exclusão do
Simples Nacional), de modo que perde objeto a alegação de necessidade de suspensão do
presente caso para aguardar aquele resultado. Ademais, conforme consolidado no Súmula CARF
no 77, “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de
exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face
da exclusão.” (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 13995
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

No PAF 10670.721432/2014-22, reconhece-se que houve utilização de interpostas
pessoas pela Comercial Hidrautintas, de modo que bem procedeu a fiscalização ao efetivar sua
exclusão do regime do Simples Nacional. Tais razões de mérito constam dos referidos autos, que
não serão aqui repetidas. Lá consta a fundamentação sobre a impropriedade das 25 primeiras
laudas do recurso voluntário da Recorrente, em que se repete ipisis literis a defesa que fora
apresentada no PAF n. 10670.721432/2014-22.

1.1.
Preliminar de decadência
Analisando o presente processo, verifica-se que i) trata-se de tributos sujeitos ao
lançamento por homologação (IRPJ, CSLL, PIS, COFINS); ii) há prova nos autos de artifício
doloso da pessoa jurídica, de utilizar interpostas pessoas para se valer do regime do Simples
Nacional, incorrendo em sonegação, fraude e conluio (arts. 71 a 73 da Lei n. 4.502/64, cf. fls 165
e 167, no Termo de Verificação Fiscal, contra o que a contribuinte nem mesmo se insurge de
maneira direta), iii) o contribuinte tomou ciência do auto de infração em 23/01/2015 (fls.
265/278); iv) a autuação se refere a fatos ocorridos entre 01/01/2009 a 31/12/2010.
Desse modo, deve ser mantida a decretação de inexistência decadência do direito
do Fisco de exigir o crédito tributário em questão, uma vez que havendo conduta dolosa do
contribuinte no sentido de se esvair de suas obrigações fiscais, o prazo de decadência tem como
termo a quo o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (artigo 173, inciso I do CTN).
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, valendo-se da sistemática prevista no
art. 543, “c”, do CPC, pacificou, no REsp 973.733/SC, o entendimento de que, em se tratando de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo pagamento antecipado e inexistindo
condutas dolosas por parte do contribuinte, o prazo de decadência deve ser contado a partir da
realização do fato gerador do tributo (artigo 150, §4o do CTN); do contrário, o prazo deve ser
contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele que poderia ser cobrado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.1. O
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de
ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (...).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e). (REsp
973733/SC, Rel. Min. LUIZ FUX, 1a Seção, DJ 18/09/09 – Recurso Repetitivo)
Por conta disso, deve-se aplicar ao presente caso o art. 62, §2o do Regimento
Interno do CARF, o qual prescreve a necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das
Fl. 13996
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

decisões definitivas de mérito proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos
recursos repetitivos:
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática prevista
pelos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil (CPC),
deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Neste contexto, deve ser parcialmente reconhecida a decadência.
Isto porque a Contribuição ao PIS e a COFINS têm fato gerador mensal. Por sua,
vez o IPRJ e a CSLL, na apuração pelo lucro presumido, tem fato gerador trimestral. Dessa
forma, com relação aos 11 primeiros meses de 2009, o exercício em que as Contribuições sociais
poderiam ser cobradas pelo RFB é o próprio ano de 2009. E com relação ao IRPJ e CSLL, os
três primeiros trimestres de 2009 também poderiam ser cobrados pela fiscalização nesse próprio
ano. Para esses fatos geradores, o prazo de decadência para sua constituição iniciou-se em
1o/01/2010. Tendo sido o contribuinte intimado do lançamento tributário em 23/01/2015,
encontram-se decaídos.

1.2.
Preliminar de prescrição
Somente há que se falar em prescrição da pretensão da Fazenda Pública em dar
continuidade à persecução do crédito tributário no âmbito judicial, via execução fiscal, quando
sim será o caso de aplicação do art. 174 do CTN. Contudo, no âmbito administrativo fiscal não
haverá nunca a possibilidade de prescrição, uma vez que o crédito tributário nem mesmo se
encontra definitivamente constituído, para que se inicie a contagem do prazo prescricional.
Descabida, portanto, a pretensão do contribuinte de falar em prescrição nessa via do contencioso
administrativo.

1.3.
Vício no MPF
Não assiste razão à Recorrente quanto à alegação de nulidade do auto de infração
por suposta afronta ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa, em razão dos vícios
apontados no MPF.
Afinal, o MPF (mandado de procedimento fiscal), tem a função precípua de
comunicar ao sujeito de que ele se encontra sob fiscalização, informando-lhe o número de
controle. É instrumento que assegura maior transparência às relações entre o Fisco e
contribuinte, permitindo-lhe certificar a autenticidade do termo, além de consultar no sítio da
Secretaria da Receita Federal a fiscalização iniciada.
Todavia, eventuais omissões ou incorreções afligindo os citados documentos
instrutórios da fiscalização não tem o condão de culminar na nulidade do lançamento tributário,
disciplinado pelo artigo 142 do CTN. Somente na hipótese de o contribuinte provar que a
presença do vício ocasionou prejuízo em sua defesa é que eventualmente esses vícios poderão
acarretar a nulidade do crédito tributário, conforme estabelece a jurisprudência dominante deste
Conselho, da qual destaco as ementas dos Acórdãos n. 2301-004.766, de 12/07/2016, 9303-
003.876, de 19/05/2016 e 9101-002.132, de 26/02/2015, respectivamente:
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. DEFICIÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Fl. 13997
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) possibilita ao contribuinte certificar-se da
autenticidade do termo de início de fiscalização, mediante acesso ao sítio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil. Também gera efeitos jurídicos, para fins de aplicação do
instituto da denúncia espontânea (art. 138, CTN). Todavia, eventuais omissões ou vícios
em sua emissão não acarreta a automática nulidade do lançamento de ofício promovido,
se o contribuinte não demonstrar o prejuízo à realização da sua defesa. (....)
PROCEDIMENTO FISCAL. FALTA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO LANÇAMENTO. O Mandado de
Procedimento Fiscal visa o controle administrativo das ações fiscais da RFB, não
podendo afastar a vinculação da autoridade tributária à Lei, nos exatos termos do art.
142 do CTN, sob pena de responsabilização funcional. O Auditor Fiscal da Receita
Federal do Brasil, no pleno gozo de suas funções, detém competência exclusiva para o
lançamento, não podendo se esquivar do cumprimento do seu dever funcional em
função de portaria administrativa e em detrimento das determinações superiores
estabelecidas no CTN, por isso que a inexistência de MPF não implica nulidade do
lançamento.
MPF – NULIDADE.
Não é nulo o lançamento por prorrogação de MPF além do prazo regulamentar, quando
não comprovado o prejuízo à defesa do contribuinte. A falta de prorrogação do MPF no
prazo correto, por si só, não configura cerceamento do direito de defesa e não se
equipara à ausência de MPF.
Afasto, portanto, a arguição de nulidade suscitada pela defesa.

1.4.
Mérito
O mérito foi precisamente avaliado por Acórdão da DRJ, nem mesmo sendo de
fato debatido pela recurso voluntário interposto ao CARF. A defesa simplesmente traz as
questões acerca na improcedência da exclusão do Simples Nacional (a qual, como já visto, está
tratada no PAF n. 10670.721432/2014-22), afirmando que a fiscalização não poderia ter efetuado
uma soma das receitas das pessoas jurídicas do grupo econômico para efetuar o lançamento (fls.
12.948). Ora, a autuação demonstra justamente que as empresas só eram segregadas do ponto de
vista formal, para indevidamente se utilizarem da sistemática do Simples Nacional. Do ponto de
vista material, tratava-se de uma única empresa, e que deveria ser assim tributada, o que só pode
ocorrer por meio da soma das receitas por elas auferidas. Todavia, existem problemas na
apuração, bem constatados pela decisão da DRJ. Assim sendo, adoto os fundamentos da decisão
a quo como razão de decidir, com fulcro no artigo 50, §1o do Lei 9.784/99, uma vez que são
absolutamente apropriadas para a solução da lide (seja no que tange ao recurso voluntário, como
ao recurso de ofício):
5.3.1.3 Conclusão sobre a Infração 0001 – Omissão de Receitas da Atividade.
120. Analisando-se os fatos relatados referentes à Infração 001 - Omissão de Receitas
da Atividade, verifica-se que o contribuinte teria registrado:
a. D-Caixa; C-Receitas de Vendas à Vista – para vendas pagas à vista pelos clientes;
b. D-Caixa; C-Receitas de Vendas à Vista – para vendas a prazo, que posteriormente,
quando do pagamento, foram estornadas com os seguintes lançamentos, sendo que a
autuante não esclareceu se havia ou não lançamentos estornando as Receitas de vendas
à vista em favor de Vendas a prazo:
i. D-(Transferências) Convênios/Cartões a Receber ou Clientes a Receber
ii. C-Caixa
Fl. 13998
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

c. D-Clientes a Receber; C–Receitas de Vendas a Prazo – para vendas a prazo, que
posteriormente, quando do pagamento pelos clientes, foram estornadas com os
seguintes lançamentos, que resultam ao final D-Bancos (pelo recebimento do
Convênio/Cartão) e C- Receitas de Vendas a Prazo:
i. D-Caixa; C-Clientes a Receber
ii. D-(Transferências) Convênios/Cartões a Receber; C-Caixa
iii. D-Bancos; C- Convênios/Cartões a Receber
121. A autuante concluiu que os lançamentos a C-Caixa e D-(transferências)
Convênios/Cartões a Receber e D-(transferências) Clientes a Receber, que haviam tido
como contrapartida do D-Caixa, C-Receitas à vista ou Receitas a Prazo, eram receitas
não contabilizadas, argumentando que comparou mês a mês o total de Receitas de
Vendas à Vista com a soma de transferências Convênios/Cartões a Receber e
transferências Clientes a Receber, e tais transferências excediam, na maioria dos meses
os valores das Receitas de Vendas à vista.
122. Porém, no quadro “CAIXA TODOS OS ESTABELECIMENTOS”, pág. 164,
montado pelo autuante, verifica-se deste resumo anual da movimentação da conta Caixa
que, em todos os anos, os valores, na realidade, foram maiores, ou seja, abrangeriam as
transferências alegadas:
a. 2009: Vendas à vista – R$3.524.429,42; soma de Clientes diversos - Transferências e
Convênios a Receber – Transferências – R$2.485.536,34;
b. 2010: Vendas à vista – R$4.768.752,25; soma de Clientes diversos - Transferências e
Convênios a Receber – Transferências – R$2.753.531,09;
c. 2011: Vendas à vista – R$5.724.385,46; soma de Clientes diversos - Transferências e
Convênios a Receber – Transferências – R$3.424.225,32.
123. Dessa forma, os lançamentos contábeis descritos pelo autuante, apesar de
peculiares, não evidenciam que houvesse artifício para omitir receitas.
124. A respeito do quadro “CAIXA TODOS OS ESTABELECIMENTOS”, pág. 164, o
autuante destaca que os Custos/Despesas pagos são em totais bem inferiores às entradas
de recursos provenientes de Bancos e que a diferença serviu para acobertar as
transferências das entradas do CAIXA para a conta CONVÊNIOS/CARTÕES A
RECEBER" e CLIENTES A RECEBER e afirma que o contribuinte contabilizava na
conta CAIXA toda a movimentação financeira bancária – mas, verdade é que empresas
tanto do Simples Nacional, como do Lucro Presumido, que não efetuarem contabilidade
completa, devem escriturar o livro Caixa dessa forma, isto é deve conter toda
movimentação financeira, inclusive bancária; o autuante afirma que a escrituração de
toda movimentação bancária via Caixa visaria acobertar saldos credores de Caixa (que é
uma das presunções legais de omissão de receitas), porém, o autuante não efetuou a
demonstração de tais saldo credores.
125. O autuante também afirmou que além das exclusões dos valores de transferências
do CAIXA - C para CONVÊNIOS/CARTÕES A RECEBER" e CLIENTES A
RECEBER – D, também procedeu à exclusão de todos os lançamentos referentes aos
cheques compensados e aos suprimentos de caixa da conta "CAIXA" reconstituindo a
referida conta contábil.
126. No entanto o demonstrativo de pág. 164, não o evidencia, nem aponta saldos
credores de CAIXA que, se apurados, deveriam ter sido demonstrados a cada
fechamento diário.
127. Finalmente, a premissa principal, de que o valor contabilizado em Receitas de
Vendas à Vista teria sido menor que o das de transferências do CAIXA para
CONVÊNIOS/CARTÕES A RECEBER e para CLIENTES A RECEBER, é
desmentida pelo demonstrativo fiscal de pág. 164.
128. Em suma, a exposição no Termo de Verificação Fiscal não demonstra nem
quantifica a omissão de receitas, não se identificando comprovação de qualquer das
Fl. 13999
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

presunções de omissão de receitas previstas no RIR de 1999, quais sejam:
depósitos/créditos bancários de origem não esclarecida, diferenças de estoque, saldo
credor de Caixa, falta de escrituração de pagamentos efetuados, manutenção no passivo
de obrigações já pagas, suprimentos de Caixa cuja efetividade não foi comprovada.
129. À vista do exposto, conclui-se ser improcedente o lançamento referente à infração
Infração 0001 – Omissão de Receitas da Atividade.
5.3.2 Infração 0002 – Receita escriturada, não declarada, págs. 182/183.
130. Conforme Termo de Verificação Fiscal:
4.1 - Recolhimento parcial do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS em decorrência da utilização
do artifício de desmembramento do faturamento entre diversas empresas constituídas
que na verdade são filiais, para enquadramento no regime diferenciado e favorecido às
microempresas e empresas de pequeno porte, o SIMPLES NACIONAL
131. Em relação a esta infração, o autuante apurou os valores de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins devidos na sistemática do Lucro Presumido sobre os valores de Receita Brura
contabilizados pelos estabelecimentos que compõem a empresa, os valores de IRPJ,
CSLL, PIS, Cofins recolhidos na sistemática do Simples Nacional, pelos
estabelecimentos, foram deduzidos das exigências apuradas, págs.253/256.
132. Quanto à pertinência da apuração pelo Lucro Presumido, já se concluiu ser
procedente, neste voto.
Pelas razões acima expostas, essencialmente atinentes às provas quanto à omissão
de receitas no caso concreto, não há razão para a reforma da decisão da DRJ.

1.5.
Multa de ofício
A contribuinte brada pela improcedência da multa de ofício que lhe foi aplicada,
com base no art. 63 da Lei n. 9.430/96. Mais uma vez a contribuinte traz a baila dispositivo que
em nada tangencia o caso concreto. O citado art. 63 veda a aplicação de multa de ofício em
lançamentos tributários efetuado para prevenir a decadência do direito do Fisco fazê-lo, em razão
de existência de medida judicial concernente ao crédito tributário (art. 151, IV e V do CTN).
Porém, conforme visto acima, nada disso há no presente caso concreto e, portanto, inexiste razão
para o afastamento da multa prevista no art. 44, inciso I da Lei n. 9.430/96.

1.6. Sujeição Passiva Solidária.
A sujeição passiva solidária foi atribuída pelo auto de infração nos seguintes
termos (fls 168 e 169 do TVF):
6 – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS:
Ante os fatos relatados neste Termo, e considerando o disposto nos artigos 121, inciso
II; 124, inciso I e 135, inciso II, do Código Tributário Nacional – CTN, aprovado pela
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, ficou caracterizado que os sócios abaixo
relacionados são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS, constituídos de ofício sobre os quais foi aplicada multa de ofício
qualificada de 150% (cento e cinquenta por cento) conforme especificado no item
“CARACTERIZAÇÃO DE SONEGAÇÃO FISCAL” – APLICAÇÃO DE MULTA DE
OFÍCIO:
Sujeito passivo solidário:
Alexandre Aguiar Rocha
Washington Aguiar Rocha
Fl. 14000
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

Ivan Aguiar Rocha
Silvânia Aguiar Rocha
Josiane Durães Souto
Maria do Socorro Rodrigues Rocha
Na íntegra os artigos 121, 124 e 135 do Código Tributário Nacional, aprovado pela Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
A sujeição passiva solidária abrange todos os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, incidentes sobre as diferenças das receitas apuradas pela fiscalização e as
receitas declaradas/escrituradas, ou seja, sobre as receitas omitidas.
Os sujeitos passivos solidários serão cientificados da sujeição passiva solidária, bem
como, dos atos autos de infração lavrados, conforme Termos de Sujeição Passiva
solidária lavrados nesta data.
De início, vale lembrar que para que seja legítima a imputação de
responsabilidade solidária com base no artigo 124 CTN, o ônus da prova é da Fazenda. Assim, o
fisco não pode pautar-se por meros indícios ou presunções, mas sim é obrigado a demonstrar o
interesse comum no fato gerador. É nestes termos que se coloca a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), bem como a deste Conselho, da qual colaciono, exemplificadamente,
os seguintes julgamentos:
Forçoso concluir, portanto, que o interesse qualificado pela lei não há de ser o interesse
econômico no resultado ou no proveito da situação que constitui o fato gerador da
obrigação principal, mas o interesse jurídico, vinculado à atuação comum ou
conjunta da situação que constitui o fato imponível.” (REsp 859.61/RS, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma, DJU 15.10.2007)
(...) 1. A teor do art. 124, I do CTN e de acordo com a doutrina justributarista nacional
mais autorizada, não se apura responsabilidade tributária de quem não participou
da elaboração do fato gerador do tributo, não sendo bastante para a definição de
tal liame jurídico obrigacional a eventual integração interempresarial abrangendo
duas ou mais empresas da mesma atividade econômica ou de atividades
Fl. 14001
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

econômicas distintas, aliás não demonstradas, neste caso. Precedente: AgRg no AREsp
429.923/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 16.12.2013. 2. Da mesma
forma, ainda que se admita que as empresas integram grupo econômico, não se tem isso
como bastante para fundar a solidariedade no pagamento de tributo devido por uma
delas, ao ponto de se exigir seu adimplemento por qualquer delas. Precedentes: AgRg
no AREsp 603.177/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, 1T, DJe 27.3.2015;
AgRg no REsp. 1.433.631/PE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, 2T, DJe 13.3.2015.
(AgRg no REsp 1535048 / PR, Relator Ministro Napoleão Maia, DJ 21.09.2015)

(...) Diante dessa normatização especial, o simples fato do sócio participar com cotas
mínimas do capital social, mas sem poderes de gerência, não o inclui no conceito de
responsável solidário, previsto pelo art. 124, I, do CTN. Aqui é exigida a prova efetiva e
concreta da existência de um interesse comum na situação que constitua o fato gerador.
É uma situação exclusivamente fática. Não está relacionada à liquidação irregular da
sociedade, pois isto se situa fora de qualquer relacionamento com o fato gerador. E,
para que seja erigida em causa da solidariedade, essa situação fática especial deve
ser perfeitamente descrita quando se imputar a responsabilidade. No caso
presente, a apelante não descreveu essa situação fática pela qual extrairia o
interesse comum do apelado com o fato gerador ocorrido em maio de 1997. Isto era
essencial para que o apelado apresentasse sua defesa. Trecho do voto proferido no
RESP 611.964/SP, Relator Ministro Castro Meira. DJ 10/10/2005.

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I DO CTN. GRUPO
ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A responsabilidade tributária prescrita no art. 124, inciso I do CTN pressupõe a
partilha do mesmo fato gerador pelos interessados, o que não se configura com a
presença de um simples interesse econômico do responsabilizado na prática do fato
gerador tributado. Ademais, os arts. 124, inciso I e 135, inciso III do CTN não são
fundamentos legais para autorizar a desconsideração de personalidade jurídica pela
formação de suposto grupo econômico. O fundamento para tanto é o art. 50 do Código
Civil, cujas hipóteses para responsabilização não se confundem com àquelas capituladas
no CTN. (Acórdão no 3402-003.805)
Dessarte, não é o simples interesse financeiro ou o relacionamento entre empresas
que possibilita a aplicação do artigo 124, I do CTN.
Com relação ao art. 135 do CTN, tal dispositivo legal permite que seja atribuída a
responsabilidade solidária às pessoas referidas nas alíneas do dispositivo na hipótese de ser
constatado que atuaram com excesso de poderes, infração à lei ou ao contrato social.
Para que seja válida a aplicação dessa espécie de responsabilidade tributária pela
autoridade fiscal autuante, é imperioso que seja provado que: i) a pessoa em questão mascarou a
ocorrência do fato tributário ou implicou no seu inadimplemento; ii) houve dolo na sua conduta.
Pois bem. Muito embora o item do auto de infração que imputa da
reponsabilidade solidária aos sócios e ao Administrador de fato, Sr. Washington, seja singela, o
trabalho da fiscalização fazendo a correlação entre a atuação dos sócios e o modelo ilegal de
negócios, arquitetado para, por meio de “laranjas”, poderem se utilizar indevidamente do regime
do Simples Nacional, não foi.
Em resumo, as pessoas, sócias das empresas e que não são os membros da família
(senhores Edson, Valdete, Andernandes), não evidenciam poder aquisitivo nem atuação de
sócios das empresas; as informações coletadas nos contatos relatados pela fiscalização e as
procurações que cada uma das empresas fez nomeando Washington Aguiar Rocha como
plenipotenciário para praticar todos os atos de administração das empresas das quais não era
Fl. 14002
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

sócio, bem como o fato de ele operar todas as contas bancárias de todas as empresas, contas
estas, que sempre foram abertas numa mesma filial de cada banco, em numeração de contas
seqüencial, evidenciam a unicidade de direção e de movimentação financeira das empresas
citadas, levando à conclusão de que não se trata de mero consórcio entre empresas independentes
para efetuar compras centralizadas a fim de reduzir custos, mas de uma única empresa, com as
respectivas filiais, praticando a mesma atividade, usando a mesma marca, gerida pelo mesmo
diretor.
Pois bem. Pelos elementos descritos acima, é certo que existe, na realidade, uma
única empresa, o qual se beneficiou ilegalmente da utilização da sistemática do Simples
Nacional, em proveito dos sócios de fato, Alexandre Aguiar Rocha, Ivan Aguiar Rocha, Silvânia
Aguiar Rocha, Josiane Durães Souto, Maria do Socorro Rodrigues Rocha.
Como bem concluiu a DRJ, no caso de Washington Aguiar Rocha, o teor das
procurações já transcrito e o fato de ser quem movimentava todos os recursos financeiros dos
estabelecimentos, justificam sua responsabilização tanto pelo art. 124, I, já que foi o responsável
pelas decisões e ações de gerência das empresas, como pelo art. 135, III, porque seja como sócio
ou como mandatário cometeu fraudes ao colocar interpostas pessoas como sócios, é responsável
pela sonegação de impostos e contribuições ao manter as empresas, indevidamente no Simples
Nacional.
Quanto aos demais membros da família, todos figuram como sócios de alguma
das filiais/empresas, porém todos delegaram a Washington Aguiar Rocha, a administração da
empresa via procurações comentadas e ainda procurações para movimentação das contas
bancárias dos estabelecimentos. Há interesse comum de todos em se valer dos fatos geradores
das obrigações tributárias no regime do Simples Nacional, bem como ficou comprovado pela
fiscalização que são eles os sócios de fatos das empresas auditadas. Ou seja, há simulação.
Com relação à simulação, lembre-se que se trata de é um dos motivos de
invalidade dos negócios jurídicos, em que há a conluio de ambas as partes visando desviar de
obrigações legais e enganar terceiros ao criar uma aparência de negócio que não se coaduna com
a vontade real dos sujeitos.
Por todos os elementos descritos acima, fica claro que por parte dos membros
Família Rocha Aguiar que participavam do ramo empresarial de tintas, houve falseamento com a
verdade, com a intenção, com a forma ou com efeitos dos atos praticados. Pretendeu aparentar
negócio jurídico diverso daquele efetivamente desejado, afastando o Fisco da verdade.
Do ponto de vista material, portanto, correta a imputação de responsabilidade
solidária às pessoas físicas no caso concreto.
Igualmente as formalidade para tanto foram cumpridas, inclusive do ponto de
vista da competência do auditor fiscal, são precisas.
Assim, o presente caso deve seguir o destino de análogos situações julgadas por
este Conselho, dentre as quais destaco as decisões abaixo:
Ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE ¬ SIMPLES
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
Fl. 14003
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

Constatado pela fiscalização a utilização de subterfúgios para se manter no
Simples Federal/Nacional, tal como constar nos quadros societários interpostas
pessoas, cujo robusto corpo probatório amealhado não foi ilidido pela empresa,
acertada a exclusão dos regimes tributários diferenciados e favorecidos - Simples
Federal/Nacional.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
SIMPLES FEDERAL. EXCLUSÃO. INTERPOSTAS PESSOAS.
Constatado pela fiscalização a utilização de subterfúgios para se manter no
Simples Federal/Nacional, tal como constar nos quadros societários interpostas
pessoas, cujo robusto corpo probatório amealhado não foi ilidido pela empresa,
acertada a exclusão dos regimes tributários diferenciados e favorecidos - Simples
Federal/Nacional.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
SIMULAÇÃO DO ATO JURÍDICO. EVASÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DE
INTERPOSTAS PESSOAS.
A utilização de interpostas pessoas, laranjas, no quadro societário da empresa,
por si só, caracteriza a simulação de ato jurídico e configura a intenção do
agente em fraudar a Administração Tributária.
MULTA QUALIFICADA. FRAUDE. CONCEITUAÇÃO LEGAL. VINCULAÇÃO
DA ATIVIDADE DO LANÇAMENTO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS.
A aplicação da multa qualificada no lançamento tributário depende da constatação
da fraude, lato sensu, conforme conceituado nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no.
4.502/65, por força legal (art. 44, § 1o, Lei no 9.430/96). Constatado pelo auditor
fiscal que a ação, ou omissão, do contribuinte identifica-se com uma das figuras
descritas naqueles artigos é imperiosa a qualificação da multa, não podendo a
autoridade administrativa deixar de aplicar a norma tributária, pelo caráter
obrigatório e vinculado de sua atividade. A utilização de interpostas pessoas no
quadro societário da empresa, por si só, caracteriza a simulação de ato jurídico e
configura a intenção do agente em fraudar a Administração Tributária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO.
LEGITIMIDADE.
Correto o estabelecimento da sujeição passiva solidária uma vez constatado
nos autos que as empresas que efetivamente operam (comercializam e
prestam serviços) utilizaram-se de subterfúgios, com a criação de empresas
satélites fictícias, com o intuito de indevidamente aderir à sistemática do
regime tributário diferenciado e de favorecimento fiscal, Simples
Nacional/Federal, restando devidamente comprovado o interesse comum e a
prática dos atos fraudulentos para se eximir das obrigações tributárias.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo neste conceito o tributo e
a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. AUTOS
DE INFRAÇÃO. CONCOMITÂNCIA.
Fl. 14004
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Súmula CARF no 77)
NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não constitui cerceamento de defesa o não enfrentamento das razões de
contestação trazidas pela impugnante, irrelevantes à solução do conflito, nos termos do
disposto nos artigos 59, II, c/c 60 do Decreto no 70.235/72. Ademais, não
constata¬se nos autos que o acórdão de primeira instância quedou-se silente sobre
qualquer contestação aduzida pela contribuinte.
PEDIDO
DE
PERÍCIA/DILIGÊNCIA.
INDEFERIMENTO.
NÃO
CAUSA
NULIDADE. A turma julgadora é livre para forma sua convicção quanto à necessidade
ou não da realização de provas para dirimir o litígio administrativo fiscal,
podendo indeferir o pedido formulado pelo contribuinte (art. 18, caput, PAF)
NULIDADE DOS ADE. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE FISCAL.
A autoridade fiscal, no caso Inspetor/Delegado do órgão da Administração
Tributária, é competente para emitir os atos administrativos necessários à
exclusão dos contribuintes dos regimes de tributação diferenciados e
instituídos em favor fiscal, Simples Nacional/Federal, por previsão nas
normas de regência destas sistemáticas de tributação.
NULIDADE DA AUTUAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA.
Não se constata nos autos qualquer despersonalização de pessoa jurídica, mas somente
a tributação devida, nos estritos moldes legais, de operações comerciais e de
prestação de serviços, que não podem se sujeitar aos regimes de tributação do Simples
Nacional/ Federal. (Acórdão no 1302-001.972 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária -
Sessão de 11 de agosto de 2016)

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. TERMO DE SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do Decreto no
70.235/72.
ASSUNTO: NORMAS
GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVAMENTO. MULTA. O não
atendimento à intimação para prestar esclarecimentos enseja o agravamento da
multa de ofício em 50%.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO DE FATO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente responsáveis pelo crédito tributário as pessoas que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
incluindo-se na hipótese os sócios de fato da pessoa jurídica. Cabível a aplicação
do artigo 124, inciso I, do CTN.
Fl. 14005
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-005.925 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10670.722071/2014-31

RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA E PESSOAL DOS SÓCIOS DE
FATO.
É correta a caracterização da responsabilidade solidária nos termos do art.
124, I, do CTN e do art. 135, III do CTN, visto que as provas trazidas aos
autos demonstram cabalmente que embora não integrassem formalmente o
quadro societário da empresa autuada, seus representantes de fato tinham
interesse comum e, além, eram os percussores da ocultação dos fatos
geradores da obrigação tributária, atuando a margem da lei e beneficiando- se
diretamente dos recursos não ofertados à tributação.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CARACTERIZAÇÃO DE CONDUTA
DOLOSA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44,
parágrafo 1o, da Lei no 9.430/96, quando a autoridade fiscal logra êxito em
comprovar que o procedimento adotado pelo sujeito passivo enquadra-se nas hipóteses
tipificadas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64. No presente caso, restou
caracterizada conduta dolosa do contribuinte.
APLICAÇÃO DE JUROS COM BASE NA TAXA SELIC. APLICÁVEL.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio
proporcional. Incidem juros de mora (com base na taxa Selic) sobre o crédito tributário
constituído e a multa de ofício. (Acórdão no 1201¬002.309 – 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 26 de julho de 2018)
Necessário, portanto, manter a responsabilidade solidária formalizada no
lançamento tributário.

Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto por: i) não conhecer o recurso de ofício; e ii) dar
provimento parcial aos recursos voluntários, unicamente para reconhecer a decadência dos fatos
geradores de janeiro à novembro de 2009, relativamente à Contribuição ao PIS e da COFINS, e a
decadência dos três primeiros trimestres de 2009, com relação ao IRPJ e da CSLL.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 14006
DF CARF MF
Original